Tribunal: TJDFT
Processo: 0759422-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PALMITATO DE PALIPERIDONA. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO REsp 1.657.156 (TEMA 106). NOTA TÉCNICA. NATJUS. NÃO JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, rejeitando a pretensão de compelir o Distrito Federal a lhe fornecer o medicamento PALMITATO DE PALIPERIDONA. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que a sentença de origem foi proferida em desacordo com o que foi decidido no agravo de instrumento apresentado aos autos e que não há razões para a alteração do entendimento. Afirma, ainda, que estão presentes todos os requisitos exigidos pelo STJ para a concessão do medicamento e que, conforme os arts. 196 da CF/88 e 204 da Lei Orgânica do DF, o poder público tem o dever de ofertar os meios necessários à efetivação do direito à saúde. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cabe enfatizar que, nos termos do art. 196 da CF, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, conforme preconiza o art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Sistema Único de Saúde prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos e/ou materiais necessários à recuperação de sua saúde.
4. No entanto, apesar do dever do Estado de prestar os meios necessários à efetivação da saúde, conforme foi decidido pela primeira Seção do STJ no bojo do REsp. 1.657.156 (tema 106), a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e, (III) existência de registro na ANVISA do medicamento (STJ. 1a Seção. Resp. 1657156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 25/04/2018).
5. No presente caso, não obstante a existência de laudo médico indicando a urgência do tratamento através do medicamento requerido - PALMITATO DE PALIPERIDONA – ID 18671990, a nota técnica apresentada pelo NATJUS (ID 18672089) concluiu que a demanda não é justificada, tendo em vista que não há evidências científicas que demonstrem superioridade do Palpitato de Paliperidona (Invega Sustenna) com relação aos antipsicóticos oferecidos pelo SUS. Ademais, a referida nota técnica do NATJUS ainda destacou que o médico assistente não informou nos relatórios disponibilizados intolerância ou má adesão do paciente às medicações orais já incorporadas ao SUS. Assim, acompanhando a nota técnica emitida pelo NATJUS, entende-se que não há razões para o deferimento do pleito. Por fim, cumpre ressaltar, que o pronunciamento esgota totalmente o objeto da ação.
6. Cabe frisar, ainda, que a decisão proferida no bojo de agravo de instrumento não vincula futura apreciação do mérito da causa em momento oportuno. No caso dos autos, ao autor foi concedido, via agravo de instrumento, o fornecimento do medicamento requerido. No entanto, é certo que a apreciação do mérito, neste momento, após o devido contraditório e pronunciamento dos auxiliares da justiça, é capaz de produzir uma decisão com fundamentos mais coerentes e em conformidade com as peculiaridades do caso. Ademais, a análise em agravo de instrumento se dá através da apreciação de requisitos específicos, quais seja, o cumprimento da probabilidade do direito e do perigo de dano, ao passo que a apreciação definitiva do mérito da causa analisa o conjunto probatório como um todo.
7. Pelo exposto, é possível concluir que, apesar do dever do estado em fornecer medicamento, o cumprimento de requisitos, tal como a imprescindibilidade do mesmo, mostra-se necessário. Não sendo feito este, deve a ação ser julgada improcedente.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.